Tribunal: TJDFT
Processo: 0711047-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE PARCELAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. BOLETO FALSO. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E RISCO DA DANO DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, há indícios de fortuito interno, visto que o boleto pago pelo contratante registra todos os seus dados pessoais e os da instituição financeira, além de ter sido informado via conversa pelo whatsapp das características do veículo financiado, do contrato de financiamento e as parcelas em atraso, o que ampara a concessão da tutela para suspender a cobrança das parcelas pagas por meio de fraude.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.